Tribunal: TJSP
Processo: 1003086-16.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES ( AUTOMÓVEL, CAMINHÃO E ÔNIBUS ) – RODOVIA FEDERAL - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL - AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. Arguição de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial. Descabimento. Devidamente intimado sobre as provas que pretendia

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES ( AUTOMÓVEL, CAMINHÃO E ÔNIBUS ) – RODOVIA FEDERAL - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL - AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. Arguição de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial. Descabimento. Devidamente intimado sobre as provas que pretendia produzir, o requerente manifestou interesse pelo julgamento antecipado da lide. Matéria preliminar afastada.
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES ( AUTOMÓVEL, CAMINHÃO E ÔNIBUS ) – RODOVIA FEDERAL - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL - AÇÃO DE COBRANÇA – MERITO. Acidente no qual o veículo conduzido pelo requerente sofreu avarias, após colisões sucessivas com veículos ( caminhão e ônibus ) de titularidade dos requeridos. Sentença de improcedência ao fundamento de prova da culpa dos requeridos, ausente dano a reparar. Apelo do requerente. Situação fática bem demonstrada pelo conjunto probatório colacionado. Responsabilidade dos demandados configurada. Contudo, não se extrai do conjunto probatório elementos a indicar prejuízo material na forma como pretendido pelo requerente. Danos morais. Não verificados. Acidente que não resultou em lesões, ausente prova de abalo psicológico ou dor íntima, limitando-se os efeitos à seara patrimonial. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido, devida a majoração da verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003086-16.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS JOSÉ
GOMES DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALEX PONTES DE
SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS
LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003086-16.2015.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 2/7
Recurso de Apelação no 1003086-16.2015.8.26.0008.
Comarca: São Paulo – Foro Regional do Tatuapé.
05a Vara Cível.
Processo na: 1003086-16.2015.8.26.0008.
Prolator ( a ): Juíza Márcia Cardoso.
Apelante ( s ): Carlos José Gomes da Rocha.
Apelado ( s ): Alex Pontes de Souza e outro.
VOTO No 46.895/2020.--
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
COLISÃO
ENTRE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
(
AUTOMÓVEL, CAMINHÃO E ÔNIBUS ) – RODOVIA
FEDERAL - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA -
REPARAÇÃO
MATERIAL
E
MORAL
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
MATÉRIA
PRELIMINAR.
Arguição
de
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova
pericial. Descabimento. Devidamente intimado sobre as provas
que pretendia produzir, o requerente manifestou interesse pelo
julgamento antecipado da lide. Matéria preliminar afastada.
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
COLISÃO
ENTRE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
(
AUTOMÓVEL, CAMINHÃO E ÔNIBUS ) – RODOVIA
FEDERAL - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA -
REPARAÇÃO
MATERIAL
E
MORAL
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA – MERITO. Acidente no qual o veículo conduzido
pelo requerente sofreu avarias, após colisões sucessivas com
veículos ( caminhão e ônibus ) de titularidade dos requeridos.
Sentença de improcedência ao fundamento de prova da culpa dos
requeridos, ausente dano a reparar. Apelo do requerente. Situação
fática bem demonstrada pelo conjunto probatório colacionado.
Responsabilidade dos demandados configurada. Contudo, não se
extrai do conjunto probatório elementos a indicar prejuízo
material na forma como pretendido pelo requerente. Danos
morais. Não verificados. Acidente que não resultou em lesões,
ausente prova de abalo psicológico ou dor íntima, limitando-se os
efeitos à seara patrimonial. Improcedência. Sentença mantida.
Recurso de apelação do requerente não provido, devida a
majoração da verba honorária sucumbencial com base no
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003086-16.2015.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 3/7
Cuida-se de ação reparatória de
danos materiais e morais fundada em acidente de trânsito, julgada
improcedente pela sentença de folhas 272/277, ao fundamento de
ausência de prova dos prejuízos narrados na inicial. Sucumbente, o
requerente ficou incumbido de arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% ( dez por cento ) sobre o
valor da causa.
Inconformado,
recorre
o
requerente, pleiteando a reforma do julgado ( folhas 279/302 ). Defende,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, noticiando o intento de prova pericial a
averiguar os danos no veículo acidentado. No mérito, alega, em suma,
prova da culpa dos requeridos pelo acidente. Apregoa que, ao contrário
do decidido, os danos materiais e morais estão bem delineados. Pede a
reforma da sentença e o julgamento de procedência da ação.
Recurso
tempestivo,
ausente
o
recolhimento do preparo devido à concessão da gratuidade judiciária,
bem processado e respondido ( folhas 305/310 e 311/323 ), subiram os
autos.
Manifestação do requerente ( folha
327 ) manifestando se opondo ao julgamento virtual.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
Preliminarmente,
o
requerente
suscita cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide,
apregoando interesse na produção de prova pericial.
Ora, a petição inicial não indicou a
intenção de realização de prova pericial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003086-16.2015.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 4/7
Após, intimadas as partes sobre as
provas a serem produzidas, o requerente manifestou que não tinha
interesse na dilação probatória, pleiteando o julgamento antecipado da
lide ( folhas 265 e 266 ).
Por fim, impossível a prova pericial
dado que o veículo sinistrado foi alienado a terceiro, conforme consta da
petição inicial.
Desta forma, não demonstrado o
cerceamento de defesa, rejeita-se a matéria preliminar.
No mérito, trata-se ação visando
reparação de danos por acidente de veículo em rodovia federal, ocasião
em que o automóvel de titularidade do requerente sofreu colisão lateral
com caminhão de titularidade de ALEX PONTES DE SOUZA, e, após,
foi atingido em colisão traseira por ônibus de titularidade de SAMBAÍBA
TRANSPORTES URBANOS LIMITADA.
A respeitável sentença recorrida
anunciou a culpa dos requeridos pelos embates, contudo, julgou
improcedente a ação, ao fundamento de ausência de prova dos danos
reclamados, do que se insurge o requerente.
Ausente impugnação quanto à culpa
dos requeridos pelo acidente, torna-se desnecessária análise sobre sua
dinâmica, restando apenas averiguar-se eventual reparação dos danos
materiais e morais.
O requerente efetuou pedido de
dano emergente no valor de R$ 25.218,00 ( vinte e cinco mil, duzentos e
dezoito reais ), referente a depreciação do veículo de sua titularidade,
após o acidente.
O boletim de ocorrência lavrado
por autoridade policial emitiu relatório sobre danos no veículo marca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003086-16.2015.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 5/7
Peugeot, modelo Boxer ( furgão ), ano de fabricação 2005, de
titularidade do requerente, indicando danos de pouca monta ( folha 32 ),
no avental esquerdo, para-lama esquerdo, porta dianteira esquerda e
lateral traseira direita.
Há prova, portanto, de danos na
carroceria do veículo, sem atingir estrutura ( colunas, assoalho,
longarinas ), motor ou demais sistemas.
O
laudo
fotográfico
juntado
corrobora tais assertivas, ou seja, danos no para-choque e dianteira
esquerda, ademais da lateral traseira direita.
No mais, o requerente não acostou
qualquer orçamento sobre possíveis valores do reparo, apenas
constando recibo de transferência a terceiro, no valor de R$ 17.000,00 (
dezessete mil reais ).
Do visto, a documentação não faz
prova de prejuízo material a ser indenizado, eis que, para tanto, seria
necessária a juntada de orçamentos com valores discriminados acerca
do reparo.
Neste ponto, o referente deixou de
juntar qualquer documentação.
Por si só, o documento dando conta
da alienação a terceiro não faz prova de depreciação do veículo,
impossível saber-se o quanto restou depreciado após o acidente.
Ao contrário do defendido, a
quantia da venda, de R$ 17.000,00 ( dezessete mil reais ) induz a
conclusão que não foi alienado como sucata, ademais, por todos os
elementos probatórios, que indicam prejuízos apenas na lataria do
veículo.
Quanto aos lucros cessantes, melhor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003086-16.2015.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 6/7
sorte não assiste ao requerente.
Ora, a permitir a reparação do
lucro cessante, faz-se necessária prova de impedimento de atuação no
ramo de atividade econômica em que o requerente trabalhava.
Nesta toada, o acidente decerto não
impediu a utilização do veículo.
O requerente narra que se viu
privado de sua utilização entre novembro e dezembro de 2013 e após,
entre janeiro a junho de 2014, sem, contudo, nada comprovar a respeito,
pois não juntou ordem de serviço indicando estadia em oficina
mecânica, ou mesmo orçamento para realização de reparos.
Desta sorte, se o requerente deixou
de produzir prova acerca do prejuízo material suportado.
Devida a análise de eventual dano
moral.
Denota-se acidente sem gravidade,
com consequências limitadas ao âmbito patrimonial, sem indicativo de
abalo psicológico, dor íntima ou transtorno psicológico a ensejar
reparação financeira.
Nem o requerente narra ou defende
ter suportado ferimentos, tampouco sofrido abalo ou choque psicológico
no momento da colisão.
Acertada, pois, a sentença de
rejeição dos pedidos condenatórios.
Ante
a
presença
de
trabalho
adicional, majora-se a verba honorária advocatícia com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), de 10% ( dez por cento
) para 12% ( doze por cento ) sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003086-16.2015.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 7/7
Ante o exposto, afastada a matéria
preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso de apelação,
majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial com base no
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR